Tribunal: STF
Processo: HC 212716
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA MODIFICAR REGIME INICIAL. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 



    2. A escolha do regime inicial deve atender aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Os elementos ponderados na fixação do regime que não encontrem correspondência na dosimetria da pena não podem ser considerados, sob pena de se incidir em incongruência e desproporcionalidade na individualização da pena. 



    3. No caso concreto, as circunstâncias judicais foram neutras na primeira fase da dosimetria e não foram reconhecidas agravantes ou causas de aumento da pena nas duas etapas seguintes. Logo, a circunstância mencionada pelo Tribunal local (“larga quantidade de entorpecente”), ainda que existente, não pode repercutir no recrudescimento do regime inicial se não ensejou, em nenhuma das três fases da dosimetria, o agravamento da pena.



    4. Não subsiste fundamento idôneo a justificar o regime inicial fechado, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal e o quantum da pena definitiva (5 anos de reclusão) não recomenda o regime mais gravoso.



    5. Agravo regimental desprovido.